Tribunal: STF
Processo: ARE 1321438
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 5ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (eDOC 14, p. 25): 



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. CARREIRA DE MÉDICO RADIOLOGISTA DO DISTRITO FEDERAL. JORNADA DE TRABALHO. LEI FEDERAL Nº 1.234/1950. NÃO INCIDÊNCIA. LEI DISTRITAL Nº 3.323/2004, ARTIGO 6º, CAPUT E § 1º. OBSERVÂNCIA. ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DENTRO DA MARGEM LEGAL DE 20 A 40 HORAS SEMANAIS. DECISÃO DISCRICIONÁRIA A CARGO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA REFORMADA.



      1 – O Sindicato dos Médicos do Distrito Federal é parte legítima para propor ação em defesa coletiva dos direitos ou interesses da respectiva categoria profissional, ainda que a pretensão veiculada não abranja toda categoria, mas somente uma parcela dela. 



    2 – A declaração de inconstitucionalidade formal do artigo 7º, § 6º, da Lei Distrital nº 3.323/2004 em controle de constitucionalidade concentrado realizado por este Tribunal (Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2010.00.2.017190-5) não teve o condão de atrair a regência da Lei Federal nº 1.234/1950, no que toca à jornada de trabalho da carreira de médico radiologista do Distrito Federal. 



    3 – A carga horária da carreira pública de médico radiologista do Distrito Federal é regida pelo artigo 6º, caput e § 1º, da Lei Distrital nº 3.323/2004, razão pela qual corresponde a vinte horas semanais, com possibilidade de extensão, a critério da Administração Pública, para quarenta horas por semana. 



    4 – A dilação da jornada de trabalho dos médicos servidores públicos distritais (de vinte para quarenta horas semanais), a eventual manutenção dos que já se encontram realizando jornada estendida (isto é, de quarenta horas por semana), assim como o retorno à carga horária semanal originária (de vinte horas), por óbvio, constituem decisão discricionária da Administração Pública, a ser tomada por ela – e não pelo Judiciário – a partir de um juízo que sopese os aspectos orçamentários com os de conveniência e oportunidade de como melhor organizar os serviços públicos atinentes à área da saúde pública.



      Apelação Cível parcialmente provida ”



    Os embargos de declaração foram rejeitados.  (eDOC 15, p. 7-12)



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LIV e LV; e 37, do Texto Constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “ (...) merece reforma a decisão, uma vez que da forma que se encontra o julgado, dá margem à Administração Pública de gerir seus atos, sem a necessidade de observância ao Devido Processo Legal, que no caso asseguraria aos médicos radiologistas o direito de exercer o contraditório e ampla defesa, evitando-se o ato arbitrário e desmotivado da Cf parte ré de reduzir a jornada dos médicos radiologistas para 24 horas semanais, impondo ainda esta a jornada máxima, ferindo o que diz a Lei que rege a Carreira Médica. ” (eDOC 16, p. 12).



    A Presidência do TJDFT inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente reflexa. (eDOC 18, pp. 13-14).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Quando do julgamento da apelação, o Tribunal de origem asseverou (eDOC 14, pp. 30-34): 



    “Adentrando ao mérito do apelo, contextualizada a demanda em epígrafe e delineado o objeto do recurso, verifico que o pedido formulado pelo apelante não comporta provimento. Em apertada síntese, por meio dos Pareceres nº 321/2016 e 991/2017 – PRCON/PGDF e do Despacho SEI-GDF SES/SUGEP, pretende a Secretaria de Saúde do DF a retratação da carga horária dos médicos radiologistas fixando-a em 24 (vinte e quatro) horas semanais em cada matrícula, conforme trecho do despacho que abaixo transcrevo:



    (...) 



    Com isso, a Secretaria de Saúde do DF pretende, na verdade, ampliar a carga horária dos médicos radiologistas, que era de 20 e passou para 24 horas semanais, por um lado, e limitar a jornada em no máximo 24 (vinte e quatro) horas semanais, por outro, sendo que a legislação que rege a carreira médica no DF “possibilita” a ampliação da jornada por até 40 (quarenta) horas semanais. 



    Aqui no Distrito Federal, a carreira pública de médico é regida pela Lei n.º 2.585/2000, que estabeleceu a jornada de trabalho de 20 (vinte) horas semanais, com a “opção” de se estender por até 40 (quarenta) horas semanais, extinguindo o regime de trabalho de 24 (vinte e quatro) horas, conforme artigos da lei abaixo colacionados: 



    (...)



    Ressalta-se que com o advento da Lei n.° 3.323/2004 houve a reestruturação da carreira médica do quadro de pessoal do Distrito Federal, com reajuste dos vencimentos e mantendo a jornada de trabalho do pessoal de 20 (vinte) horas semanais, vejamos: 



    (...)



    Assim, por se tratar de carreira criada por legislação própria e específica e que se encontra em pleno vigor, não há que se falar em aplicação subsidiária de legislação federal (lei federal n.º 1.234/50), que na época era aplicada a todos os servidores da “união” que operavam diretamente com Raios X e substâncias radioativas. 



    Ademais, as carreiras médicas da união adotam, na atualidade, a mesma jornada de trabalho semanal de 20 (vinte) horas, que é a mesma aplicada pela Secretaria de Saúde do DF, podendo inclusive, exercer suas atividades em jornada de 40 (quarenta) horas semanais, observados o interesse da administração e a disponibilidade orçamentária e financeira, conforme estabelece os artigos 41 a 43 da Lei n.º 12.702/2012. 



    (...)



    Dessa feita, se a própria Constituição Federal não atribuiu qualquer restrição a respeito da jornada de trabalho para os profissionais médicos ou da área de saúde, possibilitando, inclusive, a acumulação de cargos para os servidores públicos da área, desde que haja compatibilidade de horários, verifico ser descabível ao Distrito Federal, por meio de pareceres amparados em legislação inaplicável à carreira local de médicos radiologistas, majorar sua jornada de trabalho, uma vez que estes são regidos por leis específicas. 



    Seguindo o estabelecido na r. sentença, “insta realçar que a fundamentação para o Distrito Federal determinar a limitação de 24 horas semanais aos médicos radiologistas teve por base a decisão proferida na ADIN nº 2010.00.2.017190-5, a qual considerou o §6º, art. 7º, da Lei nº 3.320/2004 inconstitucional”. Verifica-se que a declaração de inconstitucionalidade do parágrafo acima citado, em nada interferiu na jornada de trabalho da carreira de médicos do Distrito Federal, isso porque, conforme já esclarecido alhures, a carreira dos médicos do DF (inclusive os radiologistas) foi criada e reestruturada pelas leis n.º 2.585/2000 e 3.323/2004, que se encontram em pleno vigor. 



    Noutro giro, prolongar a jornada de trabalho de 20 (vinte) para 24 (vinte e quatro) horas semanal seria o mesmo que revogar a legislação específica que criou e reestruturou a carreira médica no Distrito Federal, que a meu ver não deve prosperar. Isso porque, a legislação específica já prevê a jornada de 20 (vinte) horas semanas, “podendo”, repito, podendo ser estendida por até 40 (quarenta) horas semanais, respeitados os requisitos estabelecidos na lei n.º 3.323/2004 em seu art. 6º e seus parágrafos: 



    (...)



    Dessa forma, a manutenção da sentença é medida que se deve impor, no sentido de manter a jornada de 20 (vinte) horas semanais com a possibilidade de opção de 40 (quarenta) horas semanais, respeitados os requisitos e comprovada a necessidade do serviço, nos exatos termos da lei que reestruturou a carreira médica no Distrito Federal. 



    Pelo exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença por seus próprios fundamentos.” 



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Federal nº 1.234/1950, Leis Distritais n° 2.585/2000 e n° 3.323/04 e LC n° 840/2011), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE nº 902.928 - AgR/PR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/9/16).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REGULAMENTAÇÃO ESTADUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar ao exame da alegada ofensa à Constituição faz-se necessário analisar as normas infraconstitucionais locais pertinentes ao caso (Decreto estadual 10.214/2002 e Lei estadual 1.068/2002), o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 280 do STF. Precedentes. II Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 780.761-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje de 03/06/2014). 



    Além disso, observa-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional. (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC e majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator 



Documento assinado digitalmente